Tribunal: TJDFT
Processo: 0723687-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723687-81.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I APELADO: EDSON PIRES BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, em 10/11/2024, antes da prolação da sentença e da interposição da apelação, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II peticionou aos autos para informar a incorporação de todos os créditos, direitos e obrigações anteriormente detidos pelo apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS ALOHA I (ID 75518907). Em 05/08/2025, após a interposição do recurso, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II peticionou para requerer a regularização da representação processual (ID 75518944). Destarte, intime-se o apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer a quem pertence os créditos objeto da demanda, apresentando, se for o caso, documentos comprobatórios, a fim de possibilitar a retificação e regularização da representação processual. Após, voltem os autos conclusos para a análise e o julgamento do recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora